Tribunal: TJDFT
Processo: 0004403-90.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu absolvido da acusação de infringir o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, ensejando o recurso do Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia. Esta afirma que ele e um comparsa tomaram coisas de um homem a caminho do trabalho, ameaçando-o com faca e revólver.
2 A palavra da vítima tem especial prestígio na apuração de crimes patrimoniais, normalmente praticados às escondidas. Neste caso, o próprio ofendido investigou o fato em caráter privado e só depois informou à Polícia, que não realizou nenhum ato de investigação. Ao depor perante o Delegado, e depois, em Juízo, a vítima tergiversou e se confundiu ao descrever o réu, ensejando dúvida razoável. Prevalência do princípio in dubio pro reo.
3 Apelação não provida.